Tribunal: TJDFT
Processo: 0712404-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA E CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado pela destreza e pelo concurso de pessoas e de receptação simples, a condenação do réu deve ser mantida.
1.1 A perseguição imediata da vítima, o descarte do aparelho furtado pelo réu no ônibus, o reconhecimento do bem no local, pela vítima, e sua apreensão, bem como os depoimentos judiciais de testemunhas e policiais que corroboram a versão extrajudicial da vítima, conferem robustez ao acervo probatório utilizado para a condenação.
2. A palavra da vítima na fase inquisitorial, ainda que não judicializada, quando coerente, detalhada e amparada por outros elementos de prova produzidos em Juízo, sob o crivo do contraditório – como os depoimentos do cobrador e do policial, além da apreensão da res furtiva em poder do acusado -, afasta a alegação de fragilidade probatória ou de condenação baseada exclusivamente em "hearsay testimony".
3. A apreensão da res furtiva na posse do réu inverte o ônus da prova, exigindo-lhe a demonstração da licitude da posse ou do desconhecimento da origem criminosa do bem (art. 156 do CPP). Não se desincumbindo o apelante de tal ônus, e diante das circunstâncias da aquisição informal que indicam a ciência da ilicitude ou, no mínimo, a assunção do risco, mantém-se a configuração do dolo e, por conseguinte, a condenação pelo crime de receptação simples, revelando-se incabível, pois, a absolvição por atipicidade da conduta ou, mesmo, a desclassificação para a modalidade culposa.
4. Pena bem dosada, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.